Tribunal: TJSP
Processo: 2053365-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de prescrição. Acordo celebrado em execução de cédula de crédito bancário, para pagamento em 60 parcelas. Inadimplência. Cumprimento de sentença. Prazo prescricional não transcorrido. Termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela do acordo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.